Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESABAMENTO DE TETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores contra shopping center, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte ré a ressarcir os danos materiais e a pagar os danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos para revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores; (ii) verificar a configuração do dever de indenizar por acidente de consumo decorrente do desabamento do teto no estabelecimento da ré; (iii) avaliar se os valores fixados a título de danos materiais e morais são adequados ou se demandam revisão.
III. Razões de decidir.
3. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrar que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado, que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça.
4. A ausência de provas aptas a comprovar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade da justiça dos autores deixou de existir, enseja a manutenção do benefício, notadamente quando a renda percebida está dentro dos parâmetros adotados para caracterização da hipossuficiência, conforme critérios da Defensoria Pública do DF.
5. Comprovado o acidente de consumo, decorrente do desabamento do teto no interior do shopping, está configurado defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Os danos morais restaram caracterizados em razão da violação da integridade física e psicológica dos consumidores, diante do risco a que foram submetidos e da exposição pública.
7. Apurado que as lesões físicas foram leves e que eles foram prontamente assistidos pela fornecedora, emerge a razoabilidade da indenização arbitrada no valor de R$5.000,00 para cada autor, por ser suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
9. Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova robusta da superação da hipossuficiência econômica, ônus da parte que a impugna; 2. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, quando o serviço prestado não oferece a segurança que dele se espera, como no caso de desabamento de teto em estabelecimento comercial; 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na esfera do ofendido e a capacidade econômica das partes.”.